Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706790-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VENUSIA DE PAULA COSTA RECORRIDOS: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, PADRAO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO FIRMADO COM A CREDBRAZ. VÍNCULO DE CORREPONDÊNCIA BANCÁRIA ENTRE O BANCO E A CREDBRAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. 1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. 2. Restando demonstrado nos autos que a consumidora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com o banco e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu todo o montante para a conta bancária da Credbraz, visando auferir vantagens pecuniárias, bem como ausente qualquer elemento que demonstre a contribuição do banco com a fraude perpetrada pela Credbraz, não se pode estabelecer nexo causal que permita a responsabilização da instituição financeira. 3. Sendo certo que o contrato celebrado com o banco não apresenta vícios de vontade, vez que foi regularmente realizado pela consumidora, que não tomou as precauções pertinentes para a utilização do mútuo após o seu recebimento, não há de se falar em nulidade. 4. Apelação do réu provida. Apelação da autora prejudicada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023